Tribunal: TJDFT
Processo: 0730616-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Órgão: PRIMEIRA TURMA CRIMINAL

Processo: 0730616-13.2021.8.07.0000 HABEAS CORPUS

Paciente: DOMINGOS DA COSTA PINHEIRO

Relator: DESEMBARGADOR GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.

1 - O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.

2 - A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos ao paciente são de elevada gravidade e mesmo encontra-se propenso a reiteração criminosa, porquanto, reincidente no mesmo tipo.

3 - Os prazos processuais, estabelecidos para a instrução, não são absolutos e devem ser examinados caso a caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

4 - Em princípio, não há que se atribuir o atraso na tramitação do feito exclusivamente à Defesa, nem tampouco ao aparato judiciário, já que o processo está seguindo devidamente seu curso.

5 - Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo.

6 – Ordem denegada.